Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DOMÉSTICO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR. DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM SEM DANOS OU VIOLAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade, o extravio temporário de bagagem em voo doméstico, com restituição aos clientes no mesmo dia em que chegaram ao destino, por si só, não gera danos morais indenizáveis.
2. Dissabores, transtornos, aborrecimentos e contratempos que deixam de extrapolar os limites do tolerável, não geram o direito a reparação por danos morais, pois são incômodos de natureza extrapatrimonial a que todos em sociedade estão sujeitos.
3. Recurso conhecido e não provido.